Tribunal: TJDFT
Processo: 0722333-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722333-39.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JHONATAN DE ARAUJO DE FRANCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ENVOLVIDO EM OCORRÊNCIA POLICIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE NO FORMULÁRIO DE INGRESSO NA CORPORAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença denegatória proferida em mandado de segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se ocorreu ilegalidade ou abusividade na eliminação do apelante do concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento do RE 560.900, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 22), o STF definiu a seguinte tese jurídica: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. A fim de proteger a moralidade da Administração Pública, a Corte Suprema estabeleceu a possibilidade de aplicar requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da segurança pública (art. 144 da CF). 4. Em razão da natureza e da complexidade das atividades características do serviço policial militar, a eliminação do apelante do concurso na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social por ter se envolvido em ocorrência policial (embriaguez ao volante) e por ter omitido essa informação no Formulário de Ingresso na Corporação não caracterizou violação aos princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que tal registro não sirva como antecedente criminal, haja vista a incompatibilidade entre a conduta do candidato e as atribuições do cargo, como previsto no edital do certame (subitens 16.18, “f” e 16.19, “a” e “cc”) e no Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (arts. 11 e 29). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Lei 9.784/99, sob o argumento de que a decisão combatida não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que são princípios que devem reger a administração pública. Assevera que a omissão alegada no preenchimento do formulário para ingresso na corporação, deve ser avaliada sob a ótica da ausência de dolo e irrelevância do fato omitido, visto que, há época do preenchimento, o recorrente não tinha ciência de que uma ocorrência arquivada, em que foi extinta sua punibilidade, poderia ser considerada como fato relevante, razão pela qual a omissão deve ser interpretada como involuntária, afastando qualquer juízo de desvalor sobre a conduta do candidato. Acrescenta que a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que a simples existência de ocorrências policiais, inquéritos arquivados, ou ações penais sem condenação transitada em julgado, não pode, por si só, justificar a eliminação de candidatos na fase de sindicância de vida pregressa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 2o da da Lei 9.784/99, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. ... 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. 6. É inviável examinar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7 desta Corte. 7. Fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). No mesmo sentido o REsp 2094301, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJEN 13/11/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025 Ademais, a análise da tese recursal demandaria reinterpretação de cláusulas do edital, o que não se mostra possível em sede de recurso especial (AgInt no AREsp n. 2.657.951/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023